Tribunal: TJMT
Processo: 1029678-15.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029678-15.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEU JOSE DA SILVA - CPF: 687.520.672-20 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIEU JOSE DA SILVA - CPF: 687.520.672-20 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. DATA DE INCLUSÃO DO REGISTRO. SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por consumidor em face de fundo de investimento, buscando a declaração de inexistência de dívida, exclusão de restritivo de crédito e indenização por danos morais. A sentença singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, incluindo a condenação por danos morais. A decisão monocrática em Recurso Inominado reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de extrato com a data da inclusão do restritivo de crédito, impossibilitando a verificação da aplicação da Súmula 385 do STJ. O consumidor interpôs Agravo Interno, sustentando a validade do extrato apresentado e a não incidência da Súmula 385 do STJ, requerendo a manutenção da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência da data de inclusão do restritivo de crédito no extrato apresentado pelo consumidor impede a condenação por danos morais, em face da necessidade de verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da data de inclusão do restritivo de crédito no extrato apresentado pelo consumidor impede a condenação por danos morais. Embora o extrato seja válido para comprovar o ato ilícito da negativação, ele é insuficiente para comprovar o dano moral, que é
in
re

ipsa
mas depende da inexistência de restrições preexistentes.

4. Para que o restritivo de crédito autorize a indenização por dano moral, é imprescindível que o consumidor apresente extrato que comprove a negativação e do qual conste expressamente a data de sua inclusão nos registros do órgão mantenedor, conforme o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois a Súmula 385 do STJ estabelece que a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
A condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige que o consumidor comprove a data de inclusão do restritivo de crédito, por meio de extrato que contenha expressamente essa informação, a fim de permitir a verificação da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
A ausência da data de inclusão da negativação no extrato apresentado pelo consumidor, ou a indicação genérica de "débito" sem especificação temporal, impede a análise da preexistência de outras restrições e, consequentemente, afasta o direito à indenização por dano moral, em razão do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC): Art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:

Súmula no 385.

AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJMT:

N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1029678-15.2023.8.11.0015

Agravante:
ELIEU JOSE DA SILVA

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIEU JOSE DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais, em razão da ausência de extrato de negativação em que conste a data de inclusão do restritivo.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou
que:
a) o extrato de negativação
apresentado
é documento hábil a comprovar a negativação; b) a restrição era a primeira na data da propositura da ação, não devendo incidir a Súmula 385 do STJ. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada
, embora intimada (ID
288481877
/PJe2), não
apresentou contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo preexistente ao impugnado nos autos.

Quanto à tese apresentada no Agravo Interno, verifica-se que sua análise
encontra-se
prejudicada, pois o extrato apresentado no ID 269967850/PJe2 não possui data da inclusão do restritivo. Em
bora ele seja
válido para comprovar o ato ilícito, não é suficiente para
comprovar
o dano.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que comprove
a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No presente caso, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "débito", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "débito", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
.
Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2
024, publicado no DJE 23/05/2024)

Assim, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Portanto, considerando que a decisão monocrática não é contrária às provas
produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025